Tribunal: STJ
Processo: 0046935-59.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987780 - RJ (2025/0254970-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JFE 67 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920

FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
AGRAVADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA
ADVOGADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ081879
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE).
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre a matéria
posta em debate, ainda que em sentido contrário aos interesses da
parte. O mero inconformismo e a tentativa de rediscutir o mérito não
configuram omissão.
2. A alteração da premissa fática estabelecida na instância ordinária, no
sentido de que não foi demonstrada a inexistência do patrimônio de
afetação da SPE, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Mantido o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, a decisão
que autoriza o prosseguimento da execução individual, por reconhecer a
Documento eletrônico VDA52438127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: bd4635fd-c2d7-47ee-940a-272024aee7dd

incompatibilidade entre o regime da recuperação judicial e o do
patrimônio de afetação, está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno conhecido. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52438127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: bd4635fd-c2d7-47ee-940a-272024aee7dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987780 - RJ (2025/0254970-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JFE 67 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
AGRAVADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA
ADVOGADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ081879
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE).
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre a matéria
posta em debate, ainda que em sentido contrário aos interesses da
parte. O mero inconformismo e a tentativa de rediscutir o mérito não
configuram omissão.
2. A alteração da premissa fática estabelecida na instância ordinária, no
sentido de que não foi demonstrada a inexistência do patrimônio de
afetação da SPE, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Mantido o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, a decisão
que autoriza o prosseguimento da execução individual, por reconhecer a
Documento eletrônico VDA52186790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:17
Código de Controle do Documento: c31d4daa-f025-4130-8988-ff3b4dc886a6

incompatibilidade entre o regime da recuperação judicial e o do
patrimônio de afetação, está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno conhecido. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JFE 67
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (JFE 67) contra decisão que inadmitiu
o seu recurso especial manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:

Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença. Sociedade
de Propósito Específico que atua no setor de Incorporação Imobiliária.
Recuperação Judicial. Impossibilidade. Precedente do STJ. Recurso
desprovido. 1. As sociedades de propósito específico que atuam na
atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de
afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela
Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos dos contratos de
alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações
vinculadas à atividade de construção e entrega dos referidos imóveis,
são insuscetíveis de novação, sendo, portanto, incompatível com o
regime da recuperação judicial. 2. Precedente do STJ. 3. E, ao contrário
do que sustenta a agravante, o juízo a quo deferiu o prosseguimento da
execução em face da agravante, e tão somente. A decisão atacada não
cita outras sociedades de propósito específico. É o que se depreende
dos fundamentos da decisão. 4. Agravo de Instrumento a que se nega
provimento (e-STJ, fl. 48).

Os embargos de declaração de JFE 67 foram rejeitados (e-STJ, fls. 75-77).
Nas razões do agravo, JFE 67 apontou (1) cabimento e tempestividade do
agravo, com fulcro no
do CPC, sustentando que a decisão de inadmissibilidade
art. 1.042
não identificou, de modo específico, a incidência dos óbices sumulares invocados (e-STJ,
fls. 167-170); (2) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ao inverso do que
consignado pela decisão agravada, porque teria havido omissões no acórdão quanto
a homologação do plano de recuperação judicial e a extinção do patrimônio de afetação
da recorrente, atraindo os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC (e-STJ, fls. 171/173); (3)
afastamento do óbice da
por se tratar de discussão de direito
Súmula 7/STJ,
– incidência
Documento eletrônico VDA52186790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:17
Código de Controle do Documento: c31d4daa-f025-4130-8988-ff3b4dc886a6

dos arts. 47 e 59 da

Lei no 11.101/2005 –e de aplicação do
do CPC para fins
art. 1.025
de prequestionamento ficto (e-STJ, fls. 170/174); (4) violação dos arts. 47 e 59 da
pela manutenção do cumprimento de sentença fora do juízo
Lei no 11.101/2005
universal, apesar da homologação do plano de recuperação judicial e da inexistência de
patrimônio de afetação ativo na SPE recorrente (e-STJ, fls. 174-178); (5) afronta
a competência do juízo da recuperação judicial para controle de atos que envolvam
preservação das empresas recuperandas (e-STJ, fls. 175-178).
Houve apresentação de contraminuta por MARCOS BARROS ESPÍNOLA
(MARCOS) (e-STJ, fls. 183-193).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, JFE 67 apontou
violação dos arts. 489, §
art. 105
(1)
1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, por omissão do acórdão quanto
a homologação do plano de recuperação judicial e a extinção do patrimônio de afetação
da recorrente, além da suposta inclusão indevida de múltiplas SPEs no cumprimento
provisório (e-STJ, fls. 82-85, 87-93);
ofensa aos arts. 47 e 59 da
(2)
Lei no 11.101/2005,
sustentando que a homologação do plano implica novação dos créditos e submete o
credor à jurisdição do juízo da recuperação, cabendo a este o controle dos atos
executivos e a definição sobre a abrangência subjetiva do plano (e-STJ, fls. 94-100).
Houve apresentação de contrarrazões por MARCOS (e-STJ, fls. 149-153).
Contextualização fática
Na origem, o caso cuida de cumprimento provisório de sentença ajuizado por
MARCOS em face de JFE 67 e João Fortes Engenharia S.A. – em recuperação judicial; a
Sétima Câmara de Direito Privado desproveu o agravo de instrumento, assentando que
JFE 67, sociedade de propósito específico que atua na incorporação imobiliária, está
submetida ao regime de incomunicabilidade do patrimônio de afetação, cujos créditos e
obrigações são insuscetíveis de novação e, portanto, incompatíveis com o regime da
recuperação judicial; consignou ainda que o prosseguimento da execução fora deferido
apenas em face da agravante, e que não houve demonstração da inexistência de
Documento eletrônico VDA52186790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:17
Código de Controle do Documento: c31d4daa-f025-4130-8988-ff3b4dc886a6

patrimônio de afetação (e-STJ, fls. 50-53); em embargos de declaração, JFE 67 alegou
omissões quanto a inclusão de outras SPEs e a homologação de seu plano, mas o
Colegiado rejeitou o recurso, reafirmando a compatibilidade do aresto com o precedente
desta Corte sobre SPEs com patrimônio de afetação e a restrição de seu papel na
recuperação ao repasse de sobras após a extinção do patrimônio afetado.

(1) Violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC
,

A alegada ofensa não se sustenta.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescindibilidade de
manifestação expressa sobre cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados é
ainda mais evidente quando o acórdão se pronuncia, de forma clara e coerente, sobre a
matéria posta em debate.
No caso, o TJRJ, ao julgar os embargos de declaração, foi explícito ao
rechaçar a tese da recorrente, consignando que a decisão embargada estava alinhada
ao precedente desta Corte (
) sobre a incompatibilidade entre o
REsp n. 1.958.062/RJ
regime da recuperação judicial e o do patrimônio de afetação. Afirmou, ainda, que o
papel da SPE na recuperação do grupo se restringe ao repasse de eventuais sobras, o
que pressupõe a prévia extinção do patrimônio afetado – fato que, segundo o próprio
acórdão, não foi demonstrado pela recorrente.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
preceitua o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e
obscuridade na decisão embargada, requerendo sua integração ou
esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52186790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:17
Código de Controle do Documento: c31d4daa-f025-4130-8988-ff3b4dc886a6

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e
suficiente, expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu
do agravo interno, notadamente a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-
se a alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais
ou inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo
incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos
embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de
evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual. IV.
DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.708.753/DF,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
–
30/6/2025,
3/7/2025
sem destaques no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Ofensa aos arts. 47 e 59, ambos da Lei n. 11.101/2005

No mérito, o recurso especial tampouco merece prosperar.
A Corte de origem manteve o prosseguimento da execução individual sob dois
fundamentos centrais:
a incompatibilidade entre o regime da recuperação judicial e o
(i)
do patrimônio de afetação, que submete a SPE a um regime de incomunicabilidade; e (ii)
a ausência de comprovação, pela recorrente, da efetiva extinção do referido patrimônio
de afetação.
A recorrente, por sua vez, estrutura sua tese na premissa fática de que não
mais possui patrimônio de afetação ativo, razão pela qual deveria se submeter
Documento eletrônico VDA52186790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:17
Código de Controle do Documento: c31d4daa-f025-4130-8988-ff3b4dc886a6

integralmente ao plano de recuperação judicial homologado, com a consequente
suspensão e extinção das execuções individuais, sob a competência do juízo universal.
Ocorre que, para afastar a conclusão do Tribunal fluminense e acolher a tese
da recorrente, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, a
fim de verificar se o patrimônio de afetação foi ou não extinto. Tal providência, contudo, é
vedada em recurso especial, por força do óbice da
que dispõe:
Súmula 7/STJ,
A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme em aplicar tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGIME DE CONSTRUÇÃO POR
ADMINISTRAÇÃO.
ACOLHIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA .
SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
.
SÚMULA No 568/STJ
1. O
tribunal estadual afastou a premissa de que o contrato firmado
segue o regime de construção por administração, com base na
análise do acervo fático probatório dos autos, o que não pode ser
revisto no recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos
2. Quanto ao termo inicial da correção monetária, o acórdão
5 e 7/STJ.
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada
no sentido de que os valores devem ser corrigidos a partir da data do
desembolso . 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.739.613/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
28/4/2025,

6/5/2025 – sem destaque no original)

Assim, partindo-se da premissa fática estabelecida pelo acórdão recorrido – a
de que não houve demonstração da inexistência do patrimônio de afetação –, a decisão
está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a incompatibilidade
entre os regimes. Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos
recursos interpostos com base na alínea do permissivo constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52186790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:17
Código de Controle do Documento: c31d4daa-f025-4130-8988-ff3b4dc886a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.780 / RJ
Número Registro: 2025/0254970-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00469355920248190000
00884207820208190000
03938766920168190001
202524506184
3938766920168190001 469355920248190000 884207820208190000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 67 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
AGRAVADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA
ADVOGADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ081879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52419536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: b8a206e9-47b1-40a0-8e9b-7cedfdfe5cf4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: b8a206e9-47b1-40a0-8e9b-7cedfdfe5cf4